Tribunal: TJDFT
Processo: 0706794-77.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO PELO WHATSAPP. PORTARIA GC 34/2021-TJDFT. REQUISITOS. NÃO OBSERVÂNCIA. NULIDADE. CITAÇÃO POSTAL. FRUSTRADA. RENOVAÇÃO POR OFICIAL. NECESSIDADE. CARTA PRECATÓRIA. NÃO DISPENSA A RENOVAÇÃO (CPC, 249). SENTENÇA MANTIDA.
1. A citação eletrônica por meio de aplicativo de mensagem WhatsApp só é possível no caso de cumprimento de todos os requisitos previstos na Portaria GC 34/2021 do TJDFT.
2. A citação via AR/MP postal, quando frustrada (ausente 3 vezes) enseja a subsequente tentativa de promoção do ato citatório por meio de mandado a ser cumprido por oficial de justiça, ainda que o cumprimento pressuponha a expedição de carta precatória (CPC, 249).
3. A suspensão do processo pela não localização do executado (CPC, 921, III, redação da antes da Lei do Ambiente de Negócios - Lei n. 14.195/21) é viável desde que a parte exequente tenha exaurido todos os meios para localizar a parte executada, inclusive carta precatória (CPC, 249).
4. Negou-se provimento ao apelo.